Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726690-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO CAXIAS FONSECA AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO DESPACHO Em atenção ao contraditório, intime-se o agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos juntados pelo recorrido em contrarrazões (id. 28978907). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora